Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. VALIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO. EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 517 DO STF. RESTRIÇÃO DE MERCADORIAS E SUSPENSÃO DO ICMSUFDEST. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DESPROVIDO.

I. A parte apelante instruiu a ação mandamental com documentos suficientes à análise da sua pretensão, o que compromete a arguição da parte apelada de inadequação da via eleita. Preliminar rejeitada.
II. A apelante almeja que o ente distrital seja obrigado a não promover a exação de seus associados quanto ao ICMS-DIFAL, razão pela qual, diante de sua finalidade estatutária, fica demonstrada a sua legitimidade para compor o polo ativo da demanda. Preliminar rejeitada.
III. A cobrança do DIFAL é legítima com a produção de efeitos da Lei Complementar n. 190/2022. Não há necessidade de lei distrital posterior à edição da Lei Complementar n. 190/2022, porquanto a Lei Distrital n. 5.546/2015 não foi declarada inconstitucional, mas apenas deixou de produzir efeitos enquanto ausente a legislação complementar, agora editada.
IV. O diferencial de alíquotas não é um critério de materialidade do ICMS, mas tão somente uma técnica de repartição de receitas entre os entes da federação, razão pela qual, à toda evidência, a Lei Complementar no 190/2022 não instituiu tampouco majorou tributo, mas apenas veiculou normas gerais para aquilo trazido pela Emenda Constitucional no 87/2015.
V. É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos (Tema 517 do STF).
VI. Cumpre à parte impetrante (ora apelante) demonstrar a presença de justo receio, e não mera especulação, acerca da ocorrência de ato ilegal ou abusivo. Assim, não ficou demonstrado o justo receio a subsidiar a concessão da ordem mandamental.
VII. Ausentes a concretude e a probabilidade dos fatos apontados como ameaçadores de lesão ao direito ou ao bem jurídico tutelado.
VIII. Apelo conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.